Tribunal: TJSP
Processo: 2245586-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Decisão agravada que homologou cálculo apresentado pelo Perito Judicial. Insurgência da Executada. Preliminar de não conhecimento que é afastada, pois a insurgência ataca a não correspondência dos cálculos ao julgado, ausente ainda qualquer má fé. Alegada incorreção nos cálculos apresentados. Impugnação consistente, uma vez que o cálculo

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Decisão agravada que homologou cálculo apresentado pelo Perito Judicial. Insurgência da Executada. Preliminar de não conhecimento que é afastada, pois a insurgência ataca a não correspondência dos cálculos ao julgado, ausente ainda qualquer má fé. Alegada incorreção nos cálculos apresentados. Impugnação consistente, uma vez que o cálculo não observou o quanto decidido no v. acórdão. Afastada a incidência de juros de mora sobre o valor da multa decendial. Cálculo judicial que deve ser refeito. Afastada a incidência da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC, pois restou demonstrado o excesso de execução no cálculo impugnado. Preliminar de não conhecimento afastada e recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000085787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2245586-81.2019.8.26.0000, da Comarca São Vicente, em que é
agravante CIA EXCELSIOR DE SEGUROS, é agravada JOANA LOPES DE JESUS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e
deram parcial provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES
E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletronica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2245586-81.2019.8.26.0000
Voto no 24.298
Agravo de Instrumento No 2245586-81.2019.8.26.0000 Comarca: São Vicente
Agravante: Cia Excelsior de Seguros
Agravado: Joana Lopes de Jesus
Juiz de primeiro grau: Marco Antônio Barbosa de Freitas
Voto no 24.298
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença.
Decisão agravada que homologou cálculo apresentado pelo
Perito Judicial. Insurgência da Executada. Preliminar de não
conhecimento que é afastada, pois a insurgência ataca a não
correspondência dos cálculos ao julgado, ausente ainda
qualquer
má
fé.
Alegada
incorreção
nos
cálculos
apresentados. Impugnação consistente, uma vez que o cálculo
não observou o quanto decidido no v. acórdão. Afastada a
incidência de juros de mora sobre o valor da multa decendial.
Cálculo judicial que deve ser refeito. Afastada a incidência da
multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC,
pois restou demonstrado o excesso de execução no cálculo
impugnado. Preliminar de não conhecimento afastada e
recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de ação de
indenização securitária em fase de cumprimento de sentença, interposto contra a r.
decisão de págs. 476/479 deste (págs. 447/450 do processo originário), em que o Juiz
rejeitou a impugnação apresentada (págs. 73/105) e, tendo em vista que o d. Contador
Judicial elaborou o cálculo seguindo estritamente os limites do julgado, homologou a
conta de liquidação apresentada (págs. 431/433) e declarou como débito da Executada o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2245586-81.2019.8.26.0000
Voto no 24.298
valor de R$ 91.766,99, a ser atualizado a partir da data referida naquela conta
(31.12.2017), incidentes, ainda, as verbas previstas no artigo 523 § 1o, do CPC, ausente
o pagamento espontâneo.
Recorre a Executada para alegar, em síntese, que da
simples leitura dos cálculos apresentados pela Exequente se vislumbra que o excesso de
execução é notório e em evidente afronta ao quanto consignado no título exequendo,
que determina que a multa decendial seja limitada ao valor principal apenas corrigido.
Busca sejam afastados todo e quaisquer acréscimos, juros e atualização monetária da
indigitada parcela da multa decendial. Afirma que a probabilidade de acolhimento de
seu pedido se encontra configurado pela sólida jurisprudência no sentido de que a multa
decendial não sofre atualização, juros ou qualquer outro acréscimo legal. Argumenta
quanto à impossibilidade de aplicação de juros no cômputo da multa decendial, nos
termos do art. 412 do CC. Esclarece que os juros moratórios constituem uma verba
acessória e não podem ser aplicados sobre o valor da multa decendial, uma vez que está
limitada ao valor da obrigação principal corrigido monetariamente, conforme
jurisprudência pacificada. Colaciona alguns julgados acerca de seu entendimento.
Requer o provimento do recurso, para manter o quanto decidido pelo título exequendo.
Busca ainda seja afastada a multa e os honorários dispostos no art. 523 do CPC. Afirma
que a multa do art. 523 do CPC não terá incidência enquanto a decisão exequenda
depender de apuração para se chegar a um valor preciso. Pugna pela concessão de efeito
suspensivo.
Recurso tempestivo, com preparo anotado (pág. 32).
Foi deferido o efeito suspensivo postulado. Determinado o
cumprimento do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil (pág. ), a
contraminuta foi ofertada, com preliminar de não conhecimento, por preclusão e coisa
julgada (págs. 491/497).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2245586-81.2019.8.26.0000
Voto no 24.298
De início, afasta-se a preliminar de não conhecimento do
agravo, uma vez que a insurgência é formulada justamente por não observar o cálculo os
termos do julgamento em sede de apelação, com o que também não se deve falar em má
fé pela Agravante.
Ressalvado o convencimento do i. Magistrado “a quo”, o
presente recurso merece prosperar em parte.
Pelo que se extrai do processo, mormente do v. acórdão de
págs. 54/66, os cálculos apresentados pelo Perito do Juízo de primeiro grau não
atenderam corretamente ao determinado pelo v. acórdão.
Sobre o assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp 651.227-SP, sob a relatoria do Min. HUMBERTO GOMES DE
BARROS, já proclamou que "É válida a multa decendial pactuada para o atraso de
pagamento da indenização, limitada ao montante da obrigação principal (CC/1916,
Art. 920)".
Em observância ao quanto decidido no v. acórdão de págs.
54/66 deste, da lavra do Exmo. Des. Egídio Giacoia, tem-se que: “Todavia, há de se
limitar a multa ao montante da obrigação principal, reconhecendo o C. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 651.227-SP, sob a relatoria do Min.
HUMBERTO GOMES DE BARROS, que: 'É válida a multa decendial pactuada para o
atraso de pagamento da indenização, limitada ao montante da obrigação principal
(CC/1916, art. 920)'” (pág. 64 deste).
Nesses termos, os juros de mora deverão ser expurgados
do montante fixado a título de multa decendial, sob pena de ocorrer “bis in idem”,
mantida apenas a correção monetária, por se tratar de mero fator de recomposição da
moeda aviltada pela inflação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2245586-81.2019.8.26.0000
Voto no 24.298
Portanto, afastada a preliminar da contraminuta, é o caso
de se acolher em parte a impugnação da ora Agravante, de modo que sejam realizados
novos cálculos nos termos acima referidos, sem ainda a inclusão do valor da multa e dos
honorários de advogado previstos no artigo 523, § 1o, do CPC, pois restou demonstrado
o excesso de execução no cálculo impugnado.
Diante do exposto, rejeito a preliminar e dou provimento
parcial ao recurso.
João Pazine Neto
Relator